Tribunal: CARF
Processo: 10830.720422/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720422/2006-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.882 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
KORBACH VOLLET ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael Madeira Abad, Denise
Madalena Green, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a), Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Regis Venter.

Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação no valor de R$ 192.369,54, cujo crédito
é oriundo de ressarcimento de IPI, com fundamento na Lei n° 9.779/99, relativo ao 3° trimestre
de 2005.
A Recorrente apresentou, em 08/12/2006, Pedido de Ressarcimento cumulado
com Pedido de Compensação, ainda em formulário, de débitos de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.
Com base na informação fiscal de fls. 73/80, a Delegacia da Receita Federal em
Campinas proferiu o Despacho Decisório de fl. 68/71, indeferiu o pedido, não homologando as
compensações pleiteadas. Segundo consta, a contribuinte deu saída a produtos de sua fabricação
com classificação fiscal equivocada, e com falta de lançamento do imposto. Conseqüentemente,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720422/2006-80
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.882 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720422/2006-80

foi lançado o imposto e reconstituída a escrita fiscal, resultando em redução do saldo credor ao
final do trimestre- calendário, razão pela qual foi deferido parcialmente o valor solicitado.
O Despacho Decisório proferido pela DRF em Campinas se baseou em dados
obtidos em procedimento de fiscalização de IPI iniciado para averiguar os anos de 2001 a 2005,
e concluído em 15 de dezembro de 2006, mediante a lavratura do Auto de Infração, que deu
origem ao Processo Administrativo n° 10830.006632/2006-61, com exigência de IPI, juros
moratórios e multas referentes aos anos de 2002 a 2005;
No Auto de Infração lavrado, o Auditor-Fiscal refez a escrituração fiscal da
Recorrente, atribuindo à sua linha de suplementos vitamínicos classificação fiscal diversa
daquela considerada pela contribuinte. Com a reconstituição da escrita fiscal da autuada,
ultimada no lançamento do IPI materializado com ó Auto de Infração controlado no processo
administrativo n° 10830.006632/2006-61, a DRF- Campinas concluiu pela inexistência do
crédito do IPI pleiteado.
A classificação fiscal imposta pela fiscalização, referente ao código 2202.90.00 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, relativa aos repositores
energéticos e hidroeletrolíticos, ensejou a redução do saldo credor pleiteado pela Recorrente,
posto que as saídas de produtos classificados na referida posição são tributadas com base em
valores fixos de IPI, ao passo que a classificação fiscal adotada pela contribuinte (código
2106.90.30), referente aos suplementos vitamínicos, prevê saídas tributadas mediante aplicação
de alíquota correspondente a 0% (zero por cento).
O saldo credor da Recorrente, oriundo de aquisições de insumos e acumulados em
razão das saídas tributadas com alíquota igual a 0%, foi utilizado pela fiscalização para então
amortizar as saídas consideradas tributadas em função da nova classificação fiscal atribuída à
linha de suplementos vitamínicos fabricados pela Recorrente.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 02/14.
Em 20 de dezembro de 2007, a 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento
de Ribeirão Preto (SP), através do Acórdão n° 14-18.059, por unanimidade de votos, indeferiu o
pleito da contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto, ao decidir o
presente processo, informa que julgou concomitantemente o Processo n° 10830.006632/2006-61,
referente ao Auto de infração, atestando a vinculação entre ambos.
A impugnante foi cientificada da Decisão da Delegacia Regional de Julgamento,
em 17/03/2008 (folhas 273), via Aviso de Recebimento.
Em 04/04/2008, ingressou com RECURSO VOLUNTÁRIO junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, apresentando suas razões de folhas 274/291.
É o relatório.

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.882 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720422/2006-80

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência desta Turma, motivo pelo
qual passa a ser analisado.
A Recorrente pleiteia ressarcimento e compensação em razão de crédito
proveniente de pedido de ressarcimento de IPI, com fundamento na Lei n° 9.779/99, tendo em
vista que a DRJ homologou apenas parcialmente os créditos pleiteados, sob o argumento de que
a fiscalização reconstitui a escrita fiscal da empresa, por intermédio do processo n.o
10830.006632/200661, mais especificamente em razão da falta de recolhimento do IPI em saídas
com “suposto” erro de classificação fiscal do produto vendido.
Não há dúvida, o deslinde da controvérsia a respeito da reconstituição da escrita
fiscal do contribuinte e do lançamento de ofício procedidos nos autos do processo administrativo
fiscal no 10830.006632/200661é questão que tem reflexos diretos na presente demanda.
O acompanhamento processual do processo acima referido, nos traz a informação
de que a demanda teria sido julgada definitivamente, em favor do pleito defendido pela
contribuinte, observe-se:

Assim, estando os processos referentes aos autos de infração do período de 2001 a
2005 encerrados, com decisões favoráveis ao contribuinte, entendo que o presente processo deva
ser convertido em diligência, baixando-se à unidade fiscal de origem do recorrente, para que lá
se adotem as seguintes providências:
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.882 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720422/2006-80

a) A luz da decisão definitiva proferida no processo no 10830.006632/200661,
certifique-se eventual saldo credor disponível para ressarcimento mediante
compensação com o(s) débito(s), objeto(s) da(s) declaração(ões) de
compensação do presente processo, em parecer conclusivo, e:
b) Devolva-se o processo a este Conselho, para posterior julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital